Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-71.2015.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001118-71.2015.8.11.0044

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), OSVALDO GARCIA DA SILVA - CPF: 141.312.691-04 (AGRAVADO), MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO), RAMANE MARTINS CARRIJO - CPF: 050.612.131-30 (ADVOGADO), ELAINE SILVA REZENDE - CPF: 754.297.131-04 (ADVOGADO), JULIANO FRIZON (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON (TERCEIRO INTERESSADO), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO (AGRAVANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MORA
EX RE
- JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de mora
ex re
que resulta do próprio fato da inexecução da obrigação, independendo, de provocação do credor a teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil.

2. Logo, se o contrato de parceria rural especifica o valor da obrigação (em arrobas de boi) e as datas de pagamento das parcelas, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações.

3. Não há como afastar a sucumbência recíproca declarada, a teor do que dispõe o art. 86, “caput”, do CPC, já que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, de maneira que o ônus sucumbencial deve ser rateado entre as partes, tal como definido em sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO,
com o fito de reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele interposto (ID 159041173).

Para tanto, o ora agravante aduz que a presente demanda versa sobre responsabilidade contratual, o que si só, atraí a aplicabilidade do que determina o artigo 405 do Código Civil em vigência.

Defende que, versando a demanda sobre responsabilidade contratual, não há que se falar em aplicação de juros de mora a partir do vencimento, mas, sim, o marco inicial deve ser a partir da citação.

Sustenta que, quando um litigante decair em parte mínima do pedido o outro responderá por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC (ID 162112194).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 165143680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão que manteve a aplicação dos juros de mora a partir do vencimento das prestações, bem como
manteve
a sucumbência recíproca das partes.
Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, conforme restou consignado na decisão vergastada, na hipótese, trata-se de mora
ex re
que resulta do próprio fato da inexecução da obrigação, independendo, de provocação do credor a teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que a ora insurgente alega violação do art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da citação da presente ação. 2. O Tribunal a quo, por sua vez, afirmou que por se tratar de mora ex re, "...os juros moratórios incidem a contar do não pagamento das obrigações, e não desde a citação como pleiteia a apelante". 3.
Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil
. Precedentes. 4. No tocante ao pleito de afastamento da multa aplicada por ocasião do julgamento dos aclaratórios na origem, nota-se que não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.544.448/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Logo, se o contrato de parceria rural especifica o valor da obrigação (em arrobas de boi) e as datas de pagamento das parcelas, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações.

Por sua vez, quanto à necessidade de extirpação da sucumbência recíproca, extrai-se da inicial dos embargos à execução, que o embargante/apelante/agravante pugnou pela a exclusão da penhora sobre o imóvel denominado “Fazenda Piranha”, fosse declarado excesso da execução e a revisão do contrato para reduzir a multa ao percentual de 2% (dois por cento), os quais foram julgados parcialmente procedentes.

Portanto, não há como afastar a sucumbência recíproca declarada, a teor do que dispõe o art. 86, “caput”, do CPC, já que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, de maneira que o ônus sucumbencial deve ser rateado entre as partes, tal como definido em sentença.

Por fim, no tocante aos honorários de que trata o art. 827 do CPC, tem-se que, como dito, o embargante/apelante/agravante restou vencido parcialmente nestes embargos à execução, de maneira que é perfeitamente cabível a cumulação das verbas honorárias.

Logo, a decisão vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.
(TJ-MT 10011309320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023